Tribunal: TJBA
Processo: 8018926-38.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018926-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BARREIRAS, VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV E VI DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA EM DESFAVOR DO PACIENTE. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PROCESSO QUE SEGUE SEU CURSO NORMAL. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ DESIGNADA PARA O DIA 13 DE AGOSTO DE 2024. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Paciente que foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo sua prisão preventiva sido decretada em 27/10/2019. - Verifica-se no caso em análise, de acordo com a informações prestadas pela Autoridade Coatora, que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada em 11/11/2019. A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada em 15/12/2020. Outrossim, fora proferida sentença de pronúncia em desfavor do Paciente, oportunidade em que foi negado o direito de recorrer em liberdade, restando demonstrado, portanto, o encerramento da instrução criminal relativa aos autos em questão. Como se vê, a superveniência da sentença de pronúncia promoveu uma alteração do título judicial que determinou a segregação cautelar do Paciente. Outrossim, a sessão para julgamento perante o Tribunal do Júri já está designada para ocorrer no dia 13 de agosto de 2024, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ilegalidade. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8018926-38.2024.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de VALTO DA SILVA DE OLIVEIRA apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE BARREIRAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO do habeas corpus, e DENEGAÇÃO DA ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, 17 de junho de 2024.